Tribunal: TJDFT
Processo: 0711709-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA E EXTRATO FINANCEIRO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (SLIP/XER 712). DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE MICROFILMES DOS ORIGINAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado — vício que o embargante não comprova existir.
4. Restou consignado no julgado que o recorrente não apontou indícios de as informações apresentadas pelo banco serem inverídicas ou adulteradas, limitando-se a repisar a necessidade de utilização dos extratos originais. Também foi mencionada a ausência de obrigatoriedade de apresentação dos microfilmes originais, a presunção de veracidade dos documentos apresentados pelo banco, a ausência de mácula da transcrição do SLIP XER 712 para o Demonstrativo de Conta Vinculada, sendo fidedignos e suficientemente elucidativos todos os dados ali contidos, conforme a perícia, e a ausência de elementos suficientes para descredibilizar os extratos juntados pela instituição financeira.
5. A discordância em relação à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
6. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
7. Recurso conhecido e desprovido.